Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702132-43.2025.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON LIMIRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO VINCULADO A INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em posse do recorrente, vinculado a investigado em ação penal por tráfico de drogas, com restrição de transferência determinada em medida cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se os documentos apresentados pelo recorrente são suficientes para comprovar sua propriedade sobre o veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre a restituição de coisas apreendidas, o artigo 119, do Código de Processo Penal, dispõe que as coisas a que se referem os artigos 74 e 100, do Código Penal, não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. 4. A ausência de reconhecimento de firma no contrato de prestação de serviços advocatícios, o fato de o veículo estar atrelado a investigação por tráfico de drogas e de não haver registro de gravame ou transferência junto ao DETRAN revelam que a propriedade do bem reivindicada pelo apelante não está comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 119; CF/1988, art. 243, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.05.2017 (Tema no 647). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 119 do Código de Processo Penal, 22, §4o, do Estatuto da OAB, e 1.422 do Código Civil, asseverando que ao negar a restituição do bem pleiteada, o acórdão ofendeu “o direito do advogado de reter bens para assegurar o pagamento de honorários, desde que amparado por contrato escrito.” (ID 75164555, pág. 2). Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do TJGO, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, 22, §4o, do Estatuto da OAB, e 1.422 do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à tese de ofensa ao artigo 119 do Código de Processo Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a restituição pretendida, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que os vetos descritos nos referidos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, também impedem a admissão do recurso. A propósito, já decidiu o STJ: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). E, ainda: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012